Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700971-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: BN MORATO CONSTRUCOES EIRELI - EPP DECISÃO Agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto por AHF SISTEMAS EM INFORMÁTICA LTDA EPP contra decisão do 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, prolatada nos seguintes termos: Intimado a apresentar endereço para viabilizar a citação da empresa executada, o credor requereu o arresto online de ativos financeiros, em virtude da dificuldade de localizar a devedora. Contudo, observo que a triangularização da relação processual não restou estabelecida, uma vez que não houve a regular convocação da parte requerida para integrá-la. Deferir o pedido formulado pelo autor fere o contraditório e a ampla defesa, notadamente quando não cabe agravo de instrumento, via de regra, em face das decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais. Assim, indefiro o pedido formulado. Promova o credor o prosseguimento do feito, devendo indicar endereços válidos para a citação da devedora. Brasília-DF, 23 de junho de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito. O presente recurso não merece admissibilidade. Com efeito, em 07.07.2021, após a certificação do decurso "in albis" do prazo para cumprimento da mencionada determinação (indicação de endereços válidos para citação), foi prolatada sentença extintiva nos autos originários, a seguir transcrita: Dispensa-se o relatório (art. 38, "caput", da Lei no. 9.099/95). Diante da ausência de localização do devedor e da ausência de manifestação da exequente quanto ao prosseguimento do feito, imperiosa a extinção do processo, nos moldes do art. 53, §4o, da Lei no 9.0999/95. Isso posto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, de acordo com o art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95. sem custas e honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 55, "caput" da Lei Federal n° 9.099/95. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Após, dê-se baixa e arquivem-se. brasília-DF, 7 de julho de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio. Incabível o agravo de instrumento contra sentença (decisão de natureza terminativa), de sorte que é de se negar seguimento ao recurso, devendo a parte, se for o caso, se valer da via adequada para impugnar a sentença. Agravo não conhecido. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito